Tribunal: STF
Processo: RE 473411
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: incidência da Súmula
   735 ("não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
   medida liminar"): inconveniência de sua desconsideração em razão
   da relevância do caso concreto dada a natureza precária do
   instituto, que permite seja submetida ao crivo do próprio órgão
   prolator da decisão.